Tribunal: TJSP
Processo: 0014861-89.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Ação de indenização de danos materiais e morais. São José dos Campos. Reintegração de Posse. Pinheirinho. Alegação de uso indiscriminado de violência, destruição de bens móveis, abuso no cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse e submissão a condições desumanas nos abrigos municipais. Dano moral não provado. Danos materiais evidenciados, ante a prova de negligência da depositária

Ementa:
Ação de indenização de danos materiais e morais. São José dos Campos. Reintegração de Posse. Pinheirinho. Alegação de uso indiscriminado de violência, destruição de bens móveis, abuso no cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse e submissão a condições desumanas nos abrigos municipais. Dano moral não provado. Danos materiais evidenciados, ante a prova de negligência da depositária dos bens pertencentes ao autor. Reconvenção. Lucros cessantes. Inadmissibilidade. Pedido estranho e não relacionado à causa principal nem aos fundamentos de defesa. Apelo da corré Massa Falida não provido, provido o recurso da FESP.